Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009052-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - CPF: 275.862.808-27 (ADVOGADO), CLAUDIONOR SANTANA AGUIAR - CPF: 567.329.021-72 (AGRAVANTE), AECIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 063.764.101-97 (AGRAVADO), ZAIRA MARIA DE CAMPOS - CPF: 868.111.851-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente prova inequívoca que possibilite ao Julgador verificar a presença indissociável da verossimilhança dos fatos alegados; do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e da reversibilidade do provimento.

Não demonstrado os requisitos necessários para concessão da pretensão pleiteada, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.

Agravo de instrumento não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIONOR SANTANA AGUIAR, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Requerimento de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência n. 1003328-97.2023.8.11.0044 movida em desfavor de AECIO FERNANDES DE CAMPOS e Outra, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada.

Aduz o Agravante que há provas robustas da probabilidade do direito, uma vez que a prova documental corrobora com as alegações de que o Agravante é filho do Sr. Elias Aguiar e foi celebrado um Instrumento de cessão dos direitos do seu pai (falecido) sem a sua ciência, apesar de, na época do óbito o Agravante ser maior de idade e capaz.

Argumenta que está na posse do imóvel que em tese foi celebrado o Instrumento de cessão sem o seu conhecimento e, foi proferida a decisão (anexa) nos autos do Processo n. 0000890-48.2005.8.11.0044 deferindo a reintegração de posse ao imóvel que é de co-propriedade do Agravante e que, até então, o Agravante permaneceu na posse do imóvel, já que desconhecia a celebração de tal instrumento por alguns dos demais herdeiros

Afirma que ‘há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que caso não seja concedida a medida liminar, o Agravante terá seu imóvel invadido indevidamente, diante do cumprimento da reintegração de posse; ademais, a decisão foi proferida em 17 de julho de 2023, entretanto, ainda não foi cumprida, uma vez que a Polícia Militar solicitou prazo suplementar para definir um plano de ação estratégico para convocar reforço policial adequado para o cumprimento do mandado, o qual ainda não foi realizado até a data de protocolo do presente recurso. Assim, entende a Agravante que os requisitos estão preenchidos.’.

Requer seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento, pois presentes os pressupostos legais; seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC; seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) para determinar a suspensão de todo e qualquer ato que tenha como origem o Instrumento Particular de CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E DE HERANÇA SOBRE IMÓVEL RURAL, DEIXADO POR FALECIMENTO DE ELIAS AGUIAR celebrado em 03 de maio de 2004. No mérito, seja dado provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a r. Decisão recorrida aqui impugnada, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência (liminar) para determinar a suspensão de todo e qualquer ato que tenha como origem o Instrumento Particular, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 210010678)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 211481660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIONOR SANTANA AGUIAR, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Requerimento de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência n. 1003328-97.2023.8.11.0044 movida em desfavor de AECIO FERNANDES DE CAMPOS e Outra, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão ora combatida, sendo defeso a cognição de matéria não conhecida e apreciada naquele decisum. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, na qual ratifico-a, transcrevo:

“(...)Recebo a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal.

Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, a cognição judicial estreita-se a análise dos requisitos esculpidos no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o).

Na hipótese em análise, infere-se que pretende o demandante a anulação de negócio jurídico praticado há quase duas décadas, supostamente vendida a non domino, sem ao menos expor porque razões somente agora decidiu questionar a alienação que diz ser nula, e muito menos esclarecer, de forma objetiva, que risco haverá da não suspensão de todo e qualquer ato oriundo do instrumento contratual impugnado que almeja em sede de tutela, depois de formado o contraditório e de angularizada a relação processual.

Percebe-se que há um intenso grau de litigiosidade, de modo que a alegação autoral necessita de esclarecimentos e que demanda dilação probatória, o que é o suficiente para verificar ausente prova inequívoca de verossimilhança.

(...)

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de n. 0000890-48.2005.8.11.0044.

Promova-se a associação/apensamento da presente ação aos autos principais de n. 0000890-48.2005.8.11.0044, diante da conexão.”. (id. 208837661)

Ora, entendo que razão não assiste ao Agravante, pois à primeira vista os documentos colacionados aos autos, não são suficientes para comprovar os supostos vícios capazes de ensejar a anulação requerida.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente prova inequívoca que possibilite ao Julgador verificar a presença indissociável da verossimilhança dos fatos alegados; do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e da reversibilidade do provimento.

Em sede recursal não foi possível aferir a verossimilhança dos fatos alegados pelos documentos juntados aos autos. Em análise dos mesmos, verificou-se que são insuficientes, até o momento, para comprovação dos argumentos narrados.

Por conseguinte, o deferimento da tutela, neste momento processual, até porque a documentação juntada é unilateral, se mostra prematuro, diante da carência de dilação probatória para se chegar à verdade real.

Assim, é prudente aguardar a instrução processual para resguardar eventuais direitos da agravante e, via de consequência, assegurar a efetividade do processo.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE BEM PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO DENEGADA - Pleiteando o autor, em ação indenizatória, o bloqueio de bem do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir a ameaça de ocultação ou dilapidação do patrimônio da ré, na falta de indícios mínimos de tal conduta. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.026378-0/001, Relator: Des. Fernando Lins, 18a Câmara Cível, data de julgamento 20/08/2019, data da publicação da súmula 20/08/2019).

Ademais, tem-se como necessária maior dilação probatória e a preservação do efetivo contraditório a fim de se verificar as questões de nulidades alegadas pelo Agravante.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, da mesma forma não foi possível constatá-lo pelas provas juntadas aos autos, sem força para demonstração, de plano, da situação narrada nos autos, sendo insuficientes, neste momento processual, para concessão do pleito pretendido.

A reversibilidade do provimento, por sua vez, refere-se à possibilidade da tutela antecipada concedida, e seus efeitos, serem revertidos a qualquer tempo. Ainda que seja possível reverter a medida antecipatória, não se depreende dos autos o preenchimento dos demais requisitos legais, indispensáveis para a concessão do pleito pretendido.

Tal posicionamento se alinha ao proferido pelo Juízo primevo que não vislumbrou os requisitos necessários para concessão do pleito liminar.

Logo, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, impõem-se manter a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024